Tribunal: TJDFT
Processo: 0000286-73.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A denúncia imputa ao recorrido a conduta de receber, em proveito próprio, aparelho celular (Samsung J5 Prime), no dia 15.2.2018, às 21h, na Quadra 3, Conjunto A, Casa 32, Veredas, Brazlândia-DF, e que, em razão da natureza, da desproporção entre valor e o preço e da condição de quem a ofereceu, deveria ter presumido a sua origem ilícita.

II. Acervo probatório insuficiente à pretendida reforma da sentença absolutória: a prova subjetiva centrada nas declarações do policial civil e de testemunha J.J.L.S não demonstram as elementares do tipo penal, ora em análise.

III. A testemunha M.P.C., policial civil, informou que, no dia dos fatos, J.J.L.S foi detido e, logo em seguida liberado. Por engano, a ele teria sido entregue o aparelho telefônico descrito na denúncia. Foram, então, até a casa dele, com a intenção de recuperar o celular, o qual já teria sido repassado ao réu, a título de pagamento de uma dívida de R$ 100,00, decorrente de lícita prestação de trabalho.

IV. Por sua vez, a testemunha J.J.L.S asseverou que, após ter sido preso e liberado, foi deixado pela polícia no lugar onde sua motocicleta estava estacionada, momento em que notou um celular dentro de seu capacete. Alegou ter ficado traumatizado por que passou na delegacia e queria se “livrar” do aparelho telefônico. Em razão de possuir uma dívida com o réu, no valor de R$ 100,00, entregou-lhe o celular como pagamento. Afirmou que o telefone era de um modelo grande, novo e poderia custar aproximadamente R$ 800,00.

V. O crime de receptação culposa, para ser reconhecido, exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: (i) a sua natureza; (ii) a desproporção entre o valor e o preço; ou (iii) a condição de quem o oferece (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão n. 1012832; 1a T. Recursal, Acórdão n. 871566). No caso concreto, bem de ver que os depoimentos prestados, além de confirmarem a existência de dívida (e relacionamento) anterior entre o réu e a testemunha J.J.L.S, não individualizam devidamente o objeto material do crime de receptação culposa, de modo a impedir qualquer análise acerca da desproporção entre o valor de mercado e o preço do aparelho dado a título de quitação.

VI. Imprescindível a avaliação do bem (direta ou indireta), ainda que demonstrada por outros elementos de prova, à comprovação da materialidade delitiva. No ponto, as alegações da testemunha J.J.L.S, por não esclarecerem quanto ao real funcionamento, marca, modelo, ano de fabricação, autenticidade (“original” ou “réplica”) do aparelho telefônico, não são aptas a esse desiderato.

VII. Assim, confirma-se a sentença absolutória, por não existir prova suficiente à condenação CPP, art. 386, VII).

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Artigo 86 § 5o). Sem custas nem honorários.